Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701064-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, JULIANA KIRMSE MENDONCA BATISTA BRITO, PATRICIA EUSTAQUIA PASCHOAL DA SILVA EMBARGADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIA BRITO BATISTA E OUTROS em face da decisão ID 27830052 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que a decisão agravada trouxe uma norma (PA SEI 13418/2021) que objetivou padronizar os procedimentos afetados pela pandemia da COVID 19, mas também traz em seu bojo orientação no sentido do acompanhamento da permanência da força maior que ensejou a suspensão, de modo a permitir a retomada imediata do processo após a cessação da força maior. Alegam que embora possa ter correlação, é de teor diferente da decisão anterior não recorrida, tendo acatado a decisão anterior não porque não quisessem a audiência virtual, mas sim que essa fosse realizada em ambiente do próprio tribunal. Requerem que sejam sanados os vícios de obscuridade, uma vez que a decisão embargada retroage a uma decisão que não é objeto do agravo. Pugnam pelo provimento dos embargos para, atribuindo efeito modificativo, seja conhecido o agravo de instrumento. A parte embargada não apresentou resposta (ID 28894762). É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na presente hipótese, embora os embargantes aleguem a existência de obscuridade, se limitaram a levantar argumentos voltados à rediscussão da questão e consequente alteração da decisão embargada. Vale destacar que o fato da decisão agravada ter mencionado uma norma administrativa voltada à padronização dos procedimentos afetados pela pandemia da COVID 19, não afasta a conclusão da decisão embargada no sentido de que “o indeferimento da realização de audiência na forma presencial ocorreu pela decisão ID 85300784, proferida em 05/03/2021, tendo, inclusive, sido oposto embargos de declaração pelos ora agravante em face de referida decisão (ID 86091899), que restaram rejeitados pela decisão ID 87392652, proferida em 26/03/2021.” Inclusive, o argumento de que acataram a decisão anterior não porque não quisessem a audiência virtual, mas sim que essa fosse realizada em ambiente do próprio tribunal, apenas corrobora o entendimento da decisão embargada, uma vez que se naquele momento já possuíam o intento de que a audiência fosse realizada em ambiente do próprio tribunal certo é que era o momento oportuno para demonstrarem sua irresignação por intermédio do recurso adequado. Assim, deve se esclarecer que a obscuridade que admite a interposição de embargos de declaração está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual parte discorda. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte embargante de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. A bem da verdade, olvidam-se os embargantes que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via. Em outras palavras: “(...) os embargos de declaração não servem para reiterar o já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 592). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo os embargantes se valerem dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora